Tribunal: TJES
Processo: 5003269-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003269-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FINAMORE SIMONI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003269-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FINAMORE SIMONI – ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

FINAMORE SIMONI – ADVOGADOS ASSOCIADOS
agrava, por instrumento, de decisão ID nº 817820, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari que, nos autos do processo nº 0014003-64.2001.8.08.0021, indeferiu seu pedido de fracionamento dos honorários contratuais para expedição de precatório próprio.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que: I)
exercem a defesa da empresa expropriada nos autos originários desde o ano de 1999, sem qualquer remuneração; II) por ocasião da referida contratação, foi estipulado o pagamento de honorários contratuais apenas ao final da demanda, a título de “êxito”, no percentual de 23% (vinte e três por cento) do valor que viesse a ser recebido pela Rovabreu Mineração Ltda.; III) o contrato de prestação de serviços de advocacia foi oportunamente juntado aos autos originários, em atenção ao que dispõe o artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994; IV) tendo adotado tal providência, é certo que o pagamento do valor correspondente à verba honorária deverá ser feito diretamente à sociedade de advogados; V) deverá haver, necessariamente, um requisitório para o valor principal, em favor de Rovabreu Locação e Serviços Ltda. ou de terceiros, conforme o entendimento do Juízo, e outro requisitório para o valor dos honorários, em favor de Finamore Simoni Advogados Associados, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.093.959/0001-07, em valor correspondente a 23% (vinte e três por cento) da indenização devida nestes autos, sem descurar dos honorários sucumbenciais arbitrados; VI) ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, a cisão dos valores devidos aos advogados, seja em razão da sucumbência ou por força de contrato, é amplamente aceita nas Cortes de Justiça do País; VII) o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento semelhante, inclusive em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos; VIII) há no âmbito da Corte Constitucional decisões que admitem a possibilidade de fracionamento dos honorários para expedição de precatório autônomo, mesmo que se trate de honorários contratuais; e IX) tal entendimento é bastante coerente com a noção de autonomia da verba honorária, afirmada nos artigos 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1994), sem descurar de sua natureza alimentar, expressamente afirmada no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil e amplamente reconhecida pela jurisprudência.

Sem contrarrazões, consoante certidão ID nº 1280293.

Informações do juízo de 1º grau sem juízo de retratação (ID nº 1442808).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 21 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003269-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FINAMORE SIMONI – ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na decisão recorrida o juízo de 1º grau indeferiu o pedido formulado pelo agravante
FINAMORE SIMONI – ADVOGADOS ASSOCIADOS

para que fosse fracionada a execução dos honorários contratuais devidos pela expropriada Rovabreu Mineração Ltda. em requisitório apartado, o que fez embasado nos seguintes fundamentos:

[...]

Diferentemente dos honorários sucumbenciais, os honorários contratuais não autorizam fracionamento para o fim de expedição de precatório próprio, devendo, apenas, serem destacados no bojo do precatório relacionado ao valor principal.

Só os honorários de sucumbência podem ser desmembrados do valor principal da causa para serem pagos separadamente, de modo que a Súmula Vinculante 47, que permite priorizar o pagamento de honorários sucumbenciais, não se aplica aos honorários contratuais.

Nesse sentido decidiram, no âmbito do STF, os Ministros Edson Fachin, ao julgar a Reclamação 26.243, e a Ministra Rosa Weber, ao julgar a Reclamação 26.241. Ambos citam o voto do falecido Ministro Teori Zavacki, no julgamento da Reclamação 22.187, chamando a atenção para o fato de que na proposta da edição da SV 47 foi ressaltado que esta não abrangeria os honorários contratuais, ante a ausência de precedentes específicos sobre o tema.

[...]

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da sentença,
aduzindo, em síntese, que:
I)

exerce a defesa da empresa expropriada nos autos originários desde o ano de 1999, sem qualquer remuneração;
II)
por ocasião da referida contratação, foi estipulado o pagamento de honorários contratuais apenas ao final da demanda, a título de “êxito”, no percentual de 23% (vinte e três por cento) do valor que viesse a ser recebido pela Rovabreu Mineração Ltda.;
III)
o contrato de prestação de serviços de advocacia foi oportunamente juntado aos autos originários, em atenção ao que dispõe o artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994;
IV)
tendo adotado tal providência, é certo que o pagamento do valor correspondente à verba honorária deverá ser feito diretamente à sociedade de advogados;
V)
deverá haver, necessariamente, um requisitório para o valor principal, em favor de Rovabreu Locação e Serviços Ltda. ou de terceiros, conforme o entendimento do Juízo, e outro requisitório para o valor dos honorários, em favor de Finamore Simoni Advogados Associados, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.093.959/0001-07, em valor correspondente a 23% (vinte e três por cento) da indenização devida nestes autos, sem descurar dos honorários sucumbenciais arbitrados;
VI)
ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, a cisão dos valores devidos aos advogados, seja em razão da sucumbência ou por força de contrato, é amplamente aceita nas Cortes de Justiça do País;
VII)
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento semelhante, inclusive em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos;
VIII)
há no âmbito da Corte Constitucional decisões que admitem a possibilidade de fracionamento dos honorários para expedição de precatório autônomo, mesmo que se trate de honorários contratuais; e
IX)
tal entendimento é bastante coerente com a noção de autonomia da verba honorária, afirmada nos artigos 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1994), sem descurar de sua natureza alimentar, expressamente afirmada no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil e amplamente reconhecida pela jurisprudência.

Em que pese as alegações da agravante, verifico, em consulta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Maior, que continua a prevalecer o entendimento no sentido da impossibilidade de se destacar o valor dos honorários contratuais estabelecidos entre as partes para pagamento por meio de precatório apartado.

Para corroborar, colaciono os seguintes arestos:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II –
O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1190888 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2019 ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1206947 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1207892 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.
Precedentes. 2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1190713 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.
(RE 1094439 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16-03-2018 PUBLIC 19-03-2018)

Tal entendimento também é firme neste Tribunal de Justiça, como se infere dos seguintes julgados, que tomo como paradigmas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS CONTRATUAIS PRECATÓRIO DESTACAMENTO DOS VALORES IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STF - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Súmula nº 47 do STF cuida, expressamente, do fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, não sendo analisada, na ocasião, a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais.
Precedentes. 2. Discorrendo sobre o tema ao analisar a Reclamação nº 26.254/DF, o Ministro Roberto Barroso pontuou que as decisões baseiam-se no fato de que, enquanto os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública . 3.
O indeferimento encontra amparo no próprio texto Constitucional, que expressamente veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento do valor da execução para requisição de pequeno valor, como pretende o recorrente (art. 100, §8º).
4 . Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007913, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

CIVIL PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS CONTRATUAIS PAGAMENTO - DESTACAMENTO DE VALORES PERCEPTÍVEIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA N. 47 DO STF SUCUMBENCIA RECÍPROCA- MULTA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO: PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento externado na instância antecedente, no sentido de afirmar, por ambas as turmas daquela Corte, em precedentes unânimes, que é inaplicável os termos da Súmula Vinculante nº 47 com relação aos honorários advocatícios contratuais
. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo.
A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47.
(Rcl 23.886-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). No mesmo sentido: Rcl 24.207-MC, rel. Min. Celso de Mello; Rcl 21.916, rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 24.201, rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 25.608, rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 24.513, rel. Min. Rosa Weber; Rcl 27.454, rel. Min. Luiz Fux; Rcl 27.786, rel. Min. Alexandre de Moraes. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006766, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 26/03/2019)

Destaco, ademais, que os julgados colacionados pela agravante em sua peça recursal revelam entendimento jurisprudencial ultrapassado e isolado, que não vincula, portanto, este julgamento.

Oportuno, ainda, destacar que, na Reclamação nº 26.254/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao afirmar a orientação jurisprudencial do STF sobre o assunto, pontuou que
“as decisões baseiam-se no fato de que, enquanto os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título

executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública”
.

Assim, não vejo razões para acolher o pleito recursal, esclarecendo, ainda, que o indeferimento encontra amparo no próprio texto Constitucional, que expressamente veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento do valor da execução para requisição de pequeno valor, como pretende a agravante (art. 100, § 8º).

Por tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003269-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FINAMORE SIMONI – ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 47 –

INAPLICABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STF e deste TJES é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários advocatícios resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.

2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.